Tribunal: TJES
Processo: 5008149-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008149-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WINDER COSTA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CONCURSO PÚBLICO –
CANDIDATO
SUB JUDICE
–
NOMEAÇÃO
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é
no sentido
de que “o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado”.
(...)
(STJ, REsp
n.
1.692.322/
RJ
,
relator
Min
istro
Herman Benjamin, Segunda Turma,
j
ulg
ado em
10/10/2017, DJ
e de
19/12/2017,
p
. 2662).

2 –
No caso, o
trânsito em julgado apto a ensejar a nomeação e posse do candida
to se refere ao julgamento da ação principal e não do agravo de instrumento,
como sustenta o recorrente. Isso porque a decisão que acolhe o pleito em sede de agravo de instrumento é provisória, proferida em juízo de cognição sumária, e não exauriente, sem análise aprofundada de todas as questões vertidas na demanda, bem como fatos e provas constantes dos autos, o que necessariamente é realizado por ocasião da prolação da sentença e revisto no julgamento de eventual apelação/remessa necessária.

3
- Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
8149-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
WINDER COSTA DA SILVA

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por

WINDER COSTA DA SILVA

em face da decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação
ordinária

ajuizada
em face do

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO,

que
indeferiu a medida liminar
pleiteada.

Em suas razões (id. 5553445), sustenta o agravante
que prestou o concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo edital n° 001/2018, de 20 de junho de 2018, para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C).

Aduz que
foi considerado contraindicado no exame psicossomático e eliminado do certame, tendo interposto agravo de instrumento (nº 5002809-78.2020.8.08.0000),
no qual
lhe fora concedida, em sede de tutela antecipada, a continuidade no c
oncurso
,
sendo
convocado a participar das demais fases.

Consigna que, apesar de ter concluído o CFSD (Curso de Formação de Soldados) integralmente, bem como de ter sido provido o agravo de instrumento mencionado, não obteve a promoção a soldado combatente, que se trata da efetiva nomeação/posse no cargo.

Defende que a
nomeação do candidato depende do trânsito em julgado da decisão que determinou o
seu
prosseguimento no certame, de modo que, transitado em julgado o referido agravo de instrumento, faz jus à nomeação e posse no cargo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme relatado, pretende o recorrente, na origem, a sua imediata promoção à graduação de Soldado QPMP-C.

Transcrevo, por oportuno,
trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza a motivação empregada pelo julgador
a quo
:

“
A esse respeito, vale mencionar que, nas demandas judiciais acerca de Concursos Públicos, é possível a concessão de medida liminar, a fim de combater ilegalidades no decorrer do certame. Com isso, reconhecida a eventual ilegalidade, garante-se liminarmente a continuidade do candidato no certame, evitando-se prejuízo a sua participação em todas as fases, cuja aplicação é previamente agendada em cronograma público.

Em tal panorama, é possível que o candidato, amparado por decisão judicial precária, avance até o final do concurso, logrando posição na lista classificatória definitiva, como é o caso da parte requerente. Nesse caso, poderá ser realizada a reserva de sua vaga, mas sua nomeação/posse dependerá da eventual formação da coisa julgada sobre o entendimento contido no ato judicial que amparou a pretensão liminar para prosseguir no Concurso Público”.

Nesse contexto, mister registrar que
“
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado
”.
(...)
(STJ, REsp
n.
1.692.322/
RJ
,
relator
Min
istro
Herman Benjamin, Segunda Turma,
j
ulg
ado em
10/10/2017, DJ
e de
19/12/2017,
p
. 2662).

Confiram-se, ainda, precedentes deste e. Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO SUB JUDICE – NOMEAÇÃO – APÓS O TR NSITO EM JULGADO – SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO. 1. Verificando no v. acórdão hostilizado a existência de omissão, necessário se faz a correção do decisum para sanar o mencionado vício.
2. Em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato sub judice, em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga. 3. Deste modo, apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determinou sua manutenção no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado.
4. Recurso provido para sanar a omissão, sem atribuir-lhe efeitos infringentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009522-98.2022.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2023).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. NECESSIDADE DO TR NSITO EM JULGADO. GARANTIA DA RESERVA DE VAGAS.
1. A continuação de candidato nas demais etapas do concurso público somente é admissível sem nomeação e posse. Caso o candidato seja aprovado em todas as etapas subsequentes, enquanto a decisão judicial não transitar em julgado, terá direito apenas à reserva de vaga, isso se estiver dentro do número de vagas previstas no edital. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007072-22.2021.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/09/2022).

Registre-se que
o trânsito em julgado apto a ensejar a nomeação e posse do candidato se refere ao julgamento da
ação principal e não do agravo de instrumento
, como sustenta o recorrente.

Isso porque a decisão que acolhe o pleito em sede de agravo de instrumento é de caráter provisório, proferida em juízo de cognição sumária, e não exauriente, sem análise aprofundada de todas as questões vertidas na demanda, bem como fatos e provas constantes dos autos, o que necessariamente é realizado por ocasião da prolação da sentença e revisto no julgamento de eventual apelação/remessa necessária.

Nesse sentido já se posicionou esta Quarta Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO RECEBIDO NO DUPLO EFEITO. IRRELEVÂNCIA. PRONUNCIAMENTO COM BASE EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO PROVIDO. 1.
A sentença proferida após a cognição exauriente que revoga a antecipação da tutela e, no caso dos autos, susta a obrigação de pagar quantia certa mensalmente, é uma decisão dotada de certeza muito maior do aquela proferida em cognição sumária, que havia imposto a obrigação de pagar. 2. Assim, o julgamento da causa por sentença esgota a finalidade da medida liminar, já que a demanda foi resolvida com base na totalidade das provas produzidas.
[...] (TJES; AI 0000019-13.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/03/2019; DJES 10/04/2019

Outrossim, da análise dos
autos do agravo de instrumento nº 5002809-78.2020.8.08.0000, constato que
o
recorrente postulou (id. 791954) que, “
caso obtenha êxito nas etapas seguintes, seja graduado e consequentemente nomeado ao cargo em disputa, ou, subsidiariamente,
que se reserve sua vaga
”,
tendo o nobre Relator, em seu voto condutor, dado provimento ao recurso tão somente para determinar que
“o candidato continue a participar das demais etapas do concurso
” (id. 1275943), inexistindo, portanto, determinação para que o agravante seja nomeado e empossado.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do douto relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.